Tribunal: TJMT
Processo: 1036391-80.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1036391-80.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA.
SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVANTE), PARASSU DE SOUZA FREITAS - CPF: 280.918.331-72 (AGRAVADO), PARASSU DANIEL FREITAS - CPF: 014.257.421-06 (AGRAVADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA QUE FOI ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (DESA ANGLIZEY). O 1º VOGAL (DES RUBENS) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
”

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. DECISÃO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. ESTABILIDADE SUBJETIVA DA LIDE. ÁREAS DISTINTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que (i) deferiu a inclusão de PARASSU DANIEL FREITAS como litisconsorte passivo necessário em ação possessória e (
ii
) concedeu liminar de manutenção de posse em favor de PARASSU DE SOUZA
FREITAS sobre área de 1.203 hectares das Fazendas Mata de Coco e Três Irmãos I e II, sob alegação de turbação praticada pelo agravante após cumprimento de liminar de reintegração de posse sobre área distinta de 71 hectares da Fazenda Pingo D’Água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que inclui litisconsorte passivo necessário; e (
ii
) estabelecer se a decisão agravada violou a autoridade do acórdão anterior ao deferir a inclusão do litisconsorte e conceder liminar de manutenção de posse sobre área diversa da originalmente reintegrada

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no Tema 988, autoriza o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que inclua litisconsorte, diante da urgência e da inutilidade do julgamento apenas em apelação.

A inclusão de litisconsorte passivo necessário após a estabilização da lide e o julgamento de agravo anterior viola a estabilidade subjetiva da demanda, especialmente quando não demonstrado fato superveniente que justifique a alteração da relação processual.

A ausência de prova inequívoca da condição de compossuidor de PARASSU DANIEL FREITAS impede sua inclusão como litisconsorte necessário, por não configurar hipótese de litisconsórcio necessário previsto nos
arts
. 114 e 115 do CPC.

A concessão da nova liminar de manutenção de posse não viola a autoridade do acórdão anterior, pois trata de área distinta
daquela

objeto
da liminar de reintegração de posse anteriormente deferida e confirmada.

A posse dos agravados sobre a área remanescente está comprovada por auto de constatação judicial, laudo técnico e documentação hábil, demonstrando também atos de turbação posteriores à reintegração de posse, legitimando a concessão da tutela possessória.

A formulação do pedido de manutenção de posse no processo principal, após extinção de ação autônoma por litispendência, encontra respaldo no art. 556 do CPC e configura exercício regular do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que inclui litisconsorte passivo necessário, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

A inclusão de novo litisconsorte após a estabilização da lide exige demonstração de fato superveniente e respeito ao contraditório, sob pena de violação à estabilidade subjetiva da demanda.

A concessão de liminar de manutenção de posse é admissível em área distinta
daquela

objeto
de reintegração anterior, desde que comprovada a posse legítima e atos de turbação supervenientes.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015, VII; 114; 115, parágrafo único; 329, II; 556; 561. CC, art. 1.199.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Tema 988), rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1811718/SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 02.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NILSON MULLER contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000104-67.2025.8.11.0017, que deferiu a habilitação de PARASSU DANIEL FREITAS como litisconsorte passivo necessário e concedeu liminar de manutenção de posse em favor dos agravados.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de PARASSU DE SOUZA FREITAS, alegando ser legítimo possuidor da Fazenda Pingo D'Água e ter sofrido esbulho possessório em área de 71 hectares dentro dos limites de sua propriedade.

Em 21 de janeiro de 2025, o juízo de origem recebeu a inicial e determinou a realização de auto de constatação judicial, o qual foi juntado aos autos em 24 de janeiro de 2025. Em 03 de fevereiro de 2025, foi deferida liminar de reintegração de posse em favor do autor, ora agravante.

O réu, PARASSU DE SOUZA FREITAS, interpôs Agravo de Instrumento (nº 1002875-69.2025.8.11.0000), que foi julgado improcedente por este Egrégio Tribunal, mantendo-se a liminar de reintegração de posse em favor do agravante. O mandado de reintegração foi cumprido em 20 de maio de 2025, com a desocupação da área de 71 hectares e intimação do Sr. PARASSU DANIEL FREITAS na condição de compossuidor.

Posteriormente, em 06 de junho de 2025, PARASSU DANIEL FREITAS apresentou contestação cumulada com pedido contraposto, requerendo sua habilitação como litisconsorte passivo necessário. Em seguida, os requeridos (PARASSU DE SOUZA FREITAS e PARASSU DANIEL
FREITAS) protocolaram "Pedido Incidental de Manutenção de Posse com Requerimento Liminar", alegando que, mesmo após o cumprimento da liminar de reintegração sobre os 71 hectares, o autor e seus prepostos continuaram a praticar novos atos de turbação em uma porção remanescente de 1.203 hectares, inserida na Matrícula 19.932 e na área de 5.310,0861 hectares da Fazenda Mata de Coco / Três Irmãos I e II, sob posse da família dos agravados desde 1979.

Em 25 de agosto de 2025, o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão ora agravada, na qual: (i) deferiu a habilitação de PARASSU DANIEL FREITAS como litisconsorte passivo necessário; e (
ii
) concedeu liminar de manutenção de posse em favor dos agravados, determinando que o autor e seus prepostos se abstivessem de praticar quaisquer novos atos de turbação ou esbulho na área de posse dos requeridos, notadamente aquela de 1.203 hectares inserida na matrícula 19.932 (Fazenda Pingo D'Água) e na área de 5.310,0861 hectares da Fazenda Mata de Coco / Fazenda Três Irmãos I e II, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que:

a) a decisão agravada viola frontalmente a autoridade do acórdão proferido por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 1002875-69.2025.8.11.0000, que confirmou a liminar de reintegração de posse em seu favor;

b) não houve fato novo que justificasse a reconsideração da medida liminar anteriormente deferida, configurando violação à coisa julgada provisória;

c) a admissão de PARASSU DANIEL FREITAS como litisconsorte passivo foi indevida e extemporânea, porque ocorreu após a estabilização da lide;

d) a nova liminar foi concedida sem o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, porquanto não há comprovação da posse dos agravados sobre a área objeto da lide;

e) o magistrado utilizou um pedido incidental dos próprios réus para, na prática, desconstituir decisão mantida por acórdão colegiado, violando a hierarquia judicial.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecendo a liminar originária em seu favor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular integralmente a decisão agravada, declarar a nulidade da decisão que admitiu PARASSU DANIEL FREITAS como litisconsorte passivo e reafirmar a validade e eficácia da liminar originária concedida em seu favor.

Em decisão monocrática (ID 323139859), foi deferido o pedido de efeito suspensivo para: (i) suspender os efeitos da decisão agravada; (
ii
) restabelecer integralmente a liminar originária em favor do agravante; e (
iii
) suspender os efeitos da decisão que admitiu o ingresso de PARASSU DANIEL FREITAS como litisconsorte passivo.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 323100368), arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do agravo de instrumento quanto à inclusão de litisconsorte, por ausência de hipótese de cabimento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. No mérito, defenderam a manutenção da decisão agravada, sustentando que: (i) os agravados são compossuidores legítimos do imóvel objeto da lide, exercendo posse mansa e pacífica desde 1979; (
ii
) a posse dos agravados foi comprovada por auto de constatação judicial, laudo pericial e boletins de ocorrência; (
iii
) a liminar deferida na decisão agravada refere-se exclusivamente à proteção de área distinta daquela objeto da liminar anterior (71 hectares); (
iv
) os atos de turbação que motivaram o pedido incidental foram novos, tendo se iniciado em 16 de junho de 2025; e (v) o próprio agravante confessou judicialmente, em processo anterior (PJE nº 0018310-
43.2015.8.11.0003), que sabia da existência dos posseiros na área da Fazenda Pingo D'Água, inclusive a família Freitas.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 325276871, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSE ARIMATEA NEVES COSTA, OAB/MT 28665 A

V O T
O
(
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO À INCLUSÃO DE LITISCONSORTE
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

No que tange à parte da decisão que deferiu a habilitação de PARASSU DANIEL FREITAS como litisconsorte passivo necessário, os agravados arguiram preliminar de inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de que tal hipótese não estaria contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

De fato, o art. 1.015 do CPC prevê, em seu inciso VII, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que
"excluir litisconsorte",
não mencionando expressamente a hipótese de inclusão de litisconsorte. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988/STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), adotou a tese da "taxatividade mitigada", admitindo a interposição de agravo de instrumento em
situações não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em análise, entendo que a decisão que admitiu PARASSU DANIEL FREITAS como litisconsorte passivo necessário está intrinsecamente relacionada à concessão da liminar de manutenção de posse, sendo ambas impugnáveis por meio de agravo de instrumento.

Ademais, a inclusão de novo litisconsorte após a estabilização da lide e o julgamento de agravo anterior por este Tribunal configura situação de urgência que justifica o cabimento do recurso, sob pena de inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.

Portanto,
rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso quanto à inclusão de litisconsorte.

É como voto.

V O T
O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

O cerne da controvérsia reside em verificar: (i) se a decisão agravada, que deferiu liminar de manutenção de posse em favor dos agravados, viola a autoridade do acórdão anterior deste Tribunal que manteve liminar de reintegração de posse em favor do agravante; e (
ii
) se a admissão de PARASSU DANIEL FREITAS como litisconsorte passivo necessário foi correta e tempestiva.

Inicialmente, cumpre analisar a questão relativa à admissão de PARASSU DANIEL FREITAS como litisconsorte passivo necessário.

O art. 114 do CPC estabelece que
"o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes"
. Por sua vez, o art. 115, parágrafo único, do mesmo diploma legal, dispõe que
"o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo".

No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau fundamentou a admissão de PARASSU DANIEL FREITAS como litisconsorte passivo necessário no art. 1.199 do Código Civil, que dispõe que
"se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores".

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em caso de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deve atingir uniformemente todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário.

Nesse sentido:

"Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença." (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022)

Contudo, a questão que se coloca é se a admissão de PARASSU DANIEL FREITAS como litisconsorte passivo necessário, após a estabilização da lide e o julgamento de agravo anterior por este Tribunal, configura violação ao princípio da estabilidade subjetiva da demanda.

O art. 329, II, do CPC estabelece que, após a citação do réu, o autor somente poderá alterar o pedido ou a causa de pedir com o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias. Por analogia, entendo que a inclusão de novo litisconsorte após a estabilização da lide também deve observar os mesmos requisitos.

No caso em análise, verifico que PARASSU DANIEL FREITAS foi intimado na condição de compossuidor quando do cumprimento do mandado de reintegração de posse, em 20 de maio de 2025, e compareceu espontaneamente aos autos em 06 de junho de 2025, apresentando contestação e requerendo sua habilitação como litisconsorte passivo necessário.

Ocorre que, naquele momento, já havia decisão liminar de reintegração de posse em favor do agravante, confirmada por acórdão deste Tribunal no Agravo de Instrumento nº 1002875-69.2025.8.11.0000.

A admissão de novo litisconsorte após essa fase processual, sem a demonstração de fato superveniente que justificasse tal inclusão, configura violação ao princípio da estabilidade subjetiva da demanda e à autoridade do acórdão anterior.

Ademais, não há nos autos elementos que comprovem de forma inequívoca a condição de compossuidor de PARASSU DANIEL FREITAS.

Portanto, entendo que a admissão de PARASSU DANIEL FREITAS como litisconsorte passivo necessário, nas circunstâncias dos autos, configura violação ao princípio da estabilidade subjetiva da demanda e à autoridade do acórdão anterior deste Tribunal, devendo ser reformada a decisão agravada nesse ponto.

Quanto à liminar de manutenção de posse concedida em favor dos agravados, cumpre analisar se tal decisão viola a autoridade do
acórdão anterior deste Tribunal que manteve liminar de reintegração de posse em favor do agravante sobre 71hectares da Fazenda Pingo D`Água.

O agravante sustenta que a decisão agravada violou a autoridade do acórdão proferido por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 1002875-69.2025.8.11.0000, que manteve a liminar de reintegração de posse concedida em seu favor. Contudo, tal argumento não prospera, porque, na verdade, a liminar deferida na decisão ora agravada, refere-se a área distinta
daquela objeto
da reintegração anterior, não havendo, portanto, violação à coisa julgada provisória.

Da análise sumária dos autos, própria da fase, verifica-se que a liminar originária, concedida em 03/02/2025 e confirmada por este Tribunal, determinou a reintegração do agravante na posse de uma área específica de 71 hectares dentro da Fazenda Pingo D'água. Por sua vez, a liminar concedida na decisão agravada refere-se à manutenção do agravado na posse de uma área remanescente de 1.203 hectares dentro da mesma matrícula e na área de 5.310,0861 hectares da Fazenda Mata de Coco – Três Irmãos I e II.

Trata-se, portanto, de áreas distintas, não havendo sobreposição entre o objeto da primeira liminar e o da segunda. Enquanto a primeira liminar visava proteger a posse do agravante sobre uma área específica de 71 hectares (em favor do agravante), a segunda busca proteger a posse do agravado sobre área remanescente, que não foi objeto da reintegração anterior.

Nesse contexto, não há se falar em violação à coisa julgada provisória ou à autoridade do acórdão anterior, pois as decisões referem-se a objetos distintos, não havendo contradição entre elas.

O agravante alega que não houve fato novo que justificasse a concessão da nova liminar e que não estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC.

Todavia, a análise dos autos revela a existência de fatos novos consistentes em atos de turbação praticados pelo agravante e seus
prepostos após o cumprimento da liminar de reintegração de posse, conforme documentado nos boletins de ocorrência nº 2025.191.290 (16/06/2025), nº 2025.195.965 (20/06/2025), nº 2025.253.300 (09/08/2025), nº 2025.264.020 e nº 2025.264.047 (18/08/2025), e nº 2025.267.785 (21/08/2025).

Esses atos de turbação, ocorridos em datas posteriores ao cumprimento da liminar de reintegração (20/05/2025), consistiram em invasão, destruição de cercas, desmatamento ilegal e presença de seguranças armados contratados pelo agravante, conforme relatado na decisão agravada e comprovado pelos documentos juntados aos autos.

Assim, conclui-se que estão devidamente preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC, conforme fundamentação da decisão agravada que deu conta da posse anterior do agravados comprovada pelo Auto de Constatação Judicial realizado em 10/07/2025 no processo 1001222-78.2025.8.11.0017, que confirmou a posse de PARASSU DE SOUZA FREITAS na Fazenda Mata de Coco, abrangendo a área remanescente de 1.203 hectares dentro da Matrícula 19.932, ocasião em que o Oficial de Justiça constatou benfeitorias, estradas, cochos, tanques, remanga de manejo de gado e a presença de rebanho bovino dos agravados nesta área.

A turbação restou comprovada pelos boletins de ocorrência e demais documentos juntados aos autos, que demonstram a prática de atos de turbação pelo agravante e seus prepostos, bem assim ocorreram em datas específicas (16/06/2025, 20/06/2025, 09/08/2025, 18/08/2025 e 21/08/2025), todas posteriores ao cumprimento da liminar de reintegração.

Por derradeiro, o agravado continua na posse da área, embora turbada, conforme constatado pelo Oficial de Justiça. Portanto, estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar de manutenção de posse em favor dos agravados.

O agravante alega que os agravados se utilizaram de manobra processual indevida ao formularem pedido incidental de manutenção de posse dentro da mesma ação em que haviam sofrido reintegração.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento. Os agravados inicialmente ajuizaram ação autônoma de manutenção de posse (processo nº 1001222-78.2025.8.11.0017), que foi extinta sem resolução do mérito por litispendência com o processo principal. Na sentença extintiva, o juízo de primeiro grau consignou expressamente que
"ao contrário do que fora referido pelo autor, vislumbra-se identidade de objeto, causa de pedir e partes com a presente demanda, configurando a ocorrência do fenômeno da litispendência"
.

Diante da extinção da ação autônoma, os agravados não tiveram alternativa senão formular o pedido incidental no processo principal, como forma de proteger sua posse contra os novos atos de turbação praticados pelo agravante.

Ademais, o pedido incidental formulado pelos agravados encontra amparo no art. 556 do CPC, que permite ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

Portanto, não há que se falar em manobra processual indevida, mas sim em exercício regular do direito de defesa pelos agravados.

O agravante alega, ainda, que não há comprovação da posse dos agravados sobre a área objeto da liminar. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Como já frisado, a posse dos agravado está comprovada pelo Auto de Constatação Judicial realizado em 10/07/2025, que confirmou a posse de PARASSU DE SOUZA FREITAS na Fazenda Mata de Coco, abrangendo a área remanescente de 1.203 hectares dentro da Matrícula 19.932;
Laudo Pericial elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Marcel Augusto Pereira Gaiva em fevereiro de 2021, nos autos do Processo nº 18310-43.2015.8.11.0003, que constatou a existência de três posseiros na Fazenda Pingo D'água, sendo um deles o agra
vado PARASSU DE SOUZA FREITAS;
manifestação do próprio agravante naqueles autos, protocolada em 26/03/2021, na qual afirmou que o contrato de compra e venda deixava claro a existência de posseiros sobre as áreas; benfeitorias realizadas pelos agravados na área sob sua posse, como cercas divisórias internas, pastagens formadas, uma represa, cocho e depósito de sal, além da prática de pecuária comprovada por cadastro no INDEA/MT em nome de PARASSU DANIEL FREITAS.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reformar a decisão que deferiu a inclusão de PARASSU DANIEL FREITAS como litisconsorte passivo necessário, no mais, mantendo a decisão agravada que concedeu liminar de manutenção de posse em favor do agravado PARASSU DE SOUZA FREITAS sobre os 1.203ha (Fazenda Mata de Coco/Três Irmãos I e II) porquanto se harmoniza com a liminar originária concedida em 03/02/2025, em favor do agravante NILSON MULLER, que recai apenas sobre 71hectares (Fazenda Pingo D ́Água).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

A decisão agravada deferiu a liminar em favor dos requeridos aqui agravados e determinou que o autor (agravante), se abstenha de praticar quaisquer novos atos de turbação ou esbulho na área de posse dos agravados, notadamente aquela de 1.203ha, inserida na matrícula 19.932 (Fazenda Pingo D’Água) e na área de 5.310,0861ha da Fazenda Mata de Coco/Fazenda Três Irmãos I e II, sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada a R$100.000,00 (Id 322492898).

Para tanto, o
decisum
consignou que outra anterior, deferiu a liminar pleiteada pelo agravante na Ação de Manutenção de Posse que propôs e
determinou a desocupação, pelos agravados, de uma área de 71 hectares
, que foi devidamente cumprida em 20-5-2025; que o segundo agravado e compossuidor,
Parassu
Daniel Freitas, foi intimado do respectivo ato e ingressou nos autos requerendo a sua habilitação; que ambos os agravados apresentaram contestação c/c pedido contraposto, e, posteriormente, informaram turbação pelo agravante com desmatamento ilegal na parte que excede os 71ha.

Acrescentou que, na sequência, foi acolhida a habilitação de
Parassu
Daniel de Freitas, na condição de litisconsorte passivo necessário, assim como deferida a intimação do agravante/autor para impugnação; que em seguida os agravados apresentaram Pedido Incidental de Manutenção de Posse informando que após o cumprimento da liminar de reintegração em favor do agravante nos 71 hectares, ele (agravante) e seus prepostos passaram a efetivar atos de turbação em área que excede os 71 hectares, como na de 1.203ha, inserida na matrícula 19.932 e na área de 5.310,0861ha da Fazenda Mata de Coco/Três Irmãos I e II, de posse e propriedade da família dos agravados desde 1979, cujos atos teriam ocorrido entre 16 e 20 de junho de 2025, 9 de agosto de 2025 e, de forma mais grave, em 18 de agosto de 2025, com desmatamento ilegal, uso de maquinário pesado e presença de segurança armada, conforme boletins de ocorrência que anexaram.

E mais, que constatada a presença do
fumus boni iuris
em favor dos agravados, pelo Auto de Constatação realizado em 10-6-2025 no processo n. 1001222-78.2025.8.11.0017, que confirmou a posse de
Parassu
de Souza Freitas na Fazenda Mata de Coco, abrangendo a área remanescente de 1.203has, dentro da matrícula 19.932, assim como benfeitorias, como estradas, cochos, tanques, remanga de manejo de gado, e também a presença de rebanho bovino dos agravados, inclusive que o respectivo Laudo, também constatou a existência de posseiros na Fazenda Pingo D’Água, inclusive o agravado
Parassu
de Souza Freitas; que os boletins de ocorrência demonstram eventual reiteração de atos de turbação, assim como o
periculum in mora
, pelo evidente uso da força armada e maquinário pesado, somado à reiteração de atos em área diversa daquela já reintegrada de 71ha, configurando a alegada ameaça constante e iminente à posse dos requeridos/agravados, deferiu a liminar questionada neste Recurso.

A relatora proveu parcialmente o Recurso, mantendo a decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse dos agravados nas áreas excedentes aos 71ha, negando, porém, o pedido de habilitação do segundo agravado,
Parassu
Daniel Freitas, sob a justificativa de que a pretensão teria sido apresentada depois de estabilizada a lide e o julgamento de Recurso anterior, o que configuraria violação ao princípio da estabilidade subjetiva da demanda.

Para tanto, reportou-se ao disposto no art. 329, II, do CPC, e ressaltou que, no caso, o referido agravado foi intimado na condição de compossuidor quando do cumprimento do mandado de reintegração de posse, em 20-5-2025, e compareceu nos autos em 6-6-2025, momento em que já existia a decisão liminar de reintegração do agravante confirmada pelo acórdão proferido no AI 1002875-69.2025.8.11.0000, de modo que, “
a admissão do litisconsorte após essa fase processual, sem a demonstração de fato superveniente que justificasse tal inclusão, configura violação ao princípio da estabilidade subjetiva da demanda e à autoridade do acórdão anterior
”.

Ocorre que, da análise dos autos do AI 1002875-69.2025.8.11.0000, verifica-se que o Recurso teve por objeto a liminar que deferiu ao ora agravante a posse de uma área de apenas 71 hectares.

Tanto assim é, que constou expressamente do acórdão:

“
A área objeto da controvérsia possui cerca de 71 hectares e está localizada dentro do período do imóvel rural registrado sob a matrícula nº 14.533 do CRI de São Felix do Araguaia/MT [...]”.

Ao que consta, após ser reintegrado na área de 71 hectares, o agravante passou a efetivar atos
turbativos
em áreas distintas e remanescentes da mencionada de 71 hectares.

Assim, não há divergência quanto ao voto proferido pela relatora, na parte em que reconhece que a liminar questionada neste Agravo se reporta a áreas distintas daquela de 71ha deferida em favor do agravante e objeto do mencionado Recurso n. 1002875-69.2025.11.0000, já que a tutela incidental buscada pelos agravados e objeto do recurso ora analisado, refere-se a atos
turbativos
praticados nas áreas remanescentes de 1.203ha (dentro da mesma matrícula), e na de 5.310,0861ha, da Fazenda Mata de Coco – Três Irmãos I e II.

No entanto, como consignado na decisão ora agravada, os agravados demonstraram de maneira satisfatória, tanto a distinção entre os imóveis acima e a porção de 71ha, objeto da liminar deferida ao agravante, assim como que os atos de turbação constantes do pedido de tutela incidental se deram em terras ocupadas pelo litisconsorte
Parassu
de Souza Freitas, na Fazenda Mata de Coco, com área de 1.203ha, abrangendo área remanescente da matrícula 19.932, fato demonstrado no Auto de Constatação realizado em 10 de junho de 2025, no processo n. 1001222-78.2025.8.11.0017, inclusive a existência de benfeitorias, de posseiros na Fazenda Pingo D’Água, e também ocupada pelo litisconsorte
Parassu
de Souza Freitas.

Desse modo, não vejo demonstrada a alegada violação ao princípio da estabilidade subjetiva da demanda ou à autoridade do acórdão proferido no AI 1002875-69.2025.8.11.0000, até porque a liminar antes deferida ao agravante se reporta apenas à porção de 71 hectares, e a tutela conferida aos agravados se refere a atos posteriores e em áreas distintas, ocupadas também pelo litisconsorte
Parassu
Daniel de Freitas.

Posto isso, divirjo parcialmente do voto da relatora apenas quanto ao litisconsorte
Parassu
Souza de Freitas, de modo que
nego provimento
ao Recurso para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026